Tribunal: STF
Processo: Pet 12724
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC, relativo à inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante de WILLIAN FREDERICO JAEGER pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, combinado com o art. 14, II, do Código Penal e nos artigos 262, 286, 329 e 330, todos do Código Penal, acolhendo a manifestação do Ministério Público Federal aduzindo que a competência para analisar o presente feito é do Procurador-Geral da República, diante da possibilidade de contingência ou conexão com os crimes praticados no dia 8/1/2023, relacionados à invasão e vandalismo das sedes dos Três Poderes em Brasília/DF. 



    Segundo informou a Polícia Federal, “em atendimento de desobstrução da rodovia, por volta das 15:30h do dia 07/11/2022, no Km 138 da BR 470 (Rio do Sul/SC), manifestantes começaram a lançar paus, pedras e barras de ferro contra Policiais Rodoviários Federais, tendo um deles sido agredido violentamente na cabeça com uma barra de ferro, em ataque desferido por WILLIAN FREDERICO JAEGER, só não tendo sido verificada ocorrência mais nefasta, em virtude do uso de capacete balístico pelo Policial” (eDoc. 2, fl. 351).



    Os presentes autos foram a mim distribuídos em 28/6/2024, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 4).



    Em 26/8/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu Denúncia em face de WILLIAN FREDERICO JAEGER como incurso nos arts. 288 (associação criminosa) do Código Penal, e art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas), e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 12, petição STF nº 105.433/2024). 



    Em 11/10/2024, a Defesa de WILLIAN FREDERICO JAEGER apresentou defesa prévia (eDoc. 29).



    O Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC encaminhou ofício informando que em decisão que foi concedida a liberdade provisória do denunciado, arbitrou o pagamento de fiança em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Entretanto, tendo em vista que houve declínio de competência e remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE, solicitou informação “sobre a manutenção ou eventual revogação das medidas cautelares acima fixadas, bem como para que indique os dados da conta bancária em transferência em favor daquele juízo do valor da fiança prestada” (eDoc. 27, petição STF nº 129026/2024).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em 22/10/2024, se manifestou pela “manutenção da liberdade provisória concedida ao réu, mediante a adequação das medidas cautelares impostas, de modo a torná-las equivalentes às fixadas aos demais denunciados pelas condutas de associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Segundo as investigações, as condutas de WILLIAN FREDERICO JAEGER teriam ocorrido no curso dos atos antidemocráticos, nos quais grupos – financiados por empresários – insatisfeitos com o legítimo resultado do pleito, com violência e grave ameaça às pessoas, passaram a bloquear o tráfego em diversas rodovias do país, com o intuito de abolirem o Estado Democrático de Direito, pleiteando um “golpe militar” e o retorno da Ditadura. 



    No tocante ao investigado WILLIAN FREDERICO JAEGER, a Denúncia narra que o réu, unido subjetivamente aos demais integrantes de grupo que promovia bloqueios em rodovias federais, efetuou a interdição da BR-470 em Rio do Sul/SC, por meio de blocos de concreto, toras de madeira e postes. Além disso, o grupo portava faixas reivindicando o fechamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e a decretação de intervenção militar.



    Conforme consta na Denúncia o réu WILLIAN FREDERICO JAEGER teria lançado uma pedra contra o Policial Rodoviário Federal Marcelo Malheiros de Moraes e posteriormente o agrediu com uma barra de ferro.



    Em 21/11/2022, o Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville impôs medidas cautelares diversas da prisão a WILLIAN FREDERICO JAEGER. São elas (eDoc. 26):



    a) pagamento de fiança, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua colocação em liberdade, observado o disposto nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que ficará sujeito ao perdimento integral no caso de descumprimento das demais condições a seguir;



    b) proibição de frequentar manifestações ou bloqueios de rodovias pessoalmente ou por meio de empresas da qual o acusado possua vínculo, inclusive no que diz respeito à utilização de caminhões;



    c) comparecimento trimestral em Juízo, perante a Justiça Federal de Rio do Sul/SC;



    d) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que vier a ser intimado para os demais atos do inquérito e de eventual instrução criminal e julgamento;



    e) proibição de se ausentar da Subseção onde reside, de mudar de residência sem prévia permissão deste Juízo e de ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar a este Juízo o lugar onde poderá ser encontrado, mantendo, assim, o número de telefone/WhatsApp e o endereço atualizados nos autos, informando, de imediato, eventual mudança;



    f) permanecer recolhido em sua residência, no período compreendido entre 20h e 6h do dia seguinte, nos dias úteis, e em período integral nos dias de folga, feriados, sábados e domingos.



    Informou, ainda, que “A medida cautelar fixada no item ‘f’ supra foi revogada em 27/04/2023, nos termos da decisão do evento 37.1.”.



    Após a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela adequação das medidas cautelares àquelas impostas aos demais investigados/réus cujas condutas criminosas se deram no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023:



    “Nesse sentido, no caso dos autos, em razão da natureza dos delitos investigados, dos indícios de autoria e materialidade, e tendo em vista a existência de outras investigações em curso, demonstra-se necessária e recomendável a adequação das medidas cautelares impostas ao réu àquelas fixadas aos demais denunciados pelos fatos vinculados aos atos antidemocráticos registrados no dia 8.1.2023, quais sejam:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante o uso de tornozeleira eletrônica;



    (ii) comparecimento semanal em juízo;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes ao juízo a ser indicado pelo eminente Ministro relator;



    (iv) cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;



    (v) suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais, sob pena de multa por postagem;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    As medidas cautelares impostas ao réu estão sendo regularmente cumpridas, o que indica a sua disposição em acatar as condicionantes impostas e aceitas por ocasião da decisão que concedeu a sua liberdade provisória.



    A instrução processual encontra-se em regular andamento,



    sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que possam justificar a imposição de custódia cautelar contra o denunciado, o que afasta a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação/destruição de provas.



    Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, portanto, por meio da imposição de medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP. 



    A manifestação é pela manutenção da liberdade provisória concedida ao réu, mediante a adequação das medidas cautelares impostas, de modo a torná-las equivalentes às fixadas aos demais denunciados pelas condutas de associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.”



    A imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade aponta a suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tais medidas mostram-se suficientes e adequadas, uma vez que não há notícias nos autos de que o réu tenha descumprido as condições impostas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville em 22/11/2022.



    Por outro lado, a conduta do réu narrada na Denúncia é grave e revela a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal até que seja finalizada a colheita probatória. Necessário, assim, preservar as evidências e identificar, sobretudo, os terceiros que se aliaram ao agente para a prática dos crimes, permitindo a oitiva de pessoas arregimentadas sem que sofram interferência ou coação dos investigados e identificação do modus operandi da organização criminosa.



    Em hipóteses semelhantes à dos autos, por diversas vezes, determinei a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando serem adequadas para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal (Pet 11.008/DF, decisão monocrática de 17/8/2023; AP 1.086, DJe 10/8/2023; AP 1.120, DJe 9/8/2023, AP 1.380, DJe 28/8/2023; AP 1.428, DJe 28/8/2023; e AP 1.505, DJe 9/8/2023).



    Consigno, ainda, ser indispensável a manutenção da fiança arbitrada na origem, uma vez que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), depositado em Juízo, servirá para o ressarcimento dos eventuais danos provocados pelas condutas criminosas em caso de condenação do réu, além de custas e de eventual multa aplicada, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal:



     



    Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    (1) DETERMINO a imposição das medidas cautelares restritiva de direitos diversa da prisão abaixo mencionada ao investigado WILLIAN FREDERICO JAEGER (CPF 045.194.579-47):



    (1.1) proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão responsável pela Administração Penitenciária no Estado de origem do representado, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Polícia Federal;



    (1.2) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (1.3) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 5 dias;



    (1.4) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (1.5) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar ativi.dades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (1.6) Proibição de utilização de redes sociais;



    (1.7) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que proceda à abertura de conta judicial vinculada aos autos desta Pet 12.724/SC (0000329-83.2024.1.00.0000), onde deverá ser depositado o valor da fiança prestada por WILLIAN FREDERICO JAEGER (CPF 045.194.579-47).



    Após a abertura da conta, INFORME-SE o Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville, para que seja depositado o valor vinculado ao Inquérito Policial nº 5032328-08.2022.4.04.7200.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente